Tribunal: TJMT
Processo: 1029424-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA. SEXTA-FEIRA. COVID-19. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO À LEI ESTADUAL N.o 6.942/97 E RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 878/20 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, ao argumento de que no dia 19/06/2020 (sexta-feira) fora surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência. Aduz que a Lei Estadual n.o 6.942/97 proibiu o corte no último dia útil da semana, além do que a Resolução n.o 878/20 da ANEEL também proibiu a suspensão do serviço essencial durante o período de quarentena, o que restou prorrogado até o final de julho/2020.
2. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, as provas dos autos indicam que a concessionária de energia elétrica não praticou nenhum ato ilícito, tendo agido no exercício regular de direito.
3. A concessionária afirma que, ao contrário do que consta na exordial, o serviço de energia elétrica na residência do Recorrido estava suspenso desde 17/07/2019. No entanto, apesar da suspensão, o medidor continuou a registrar consumo de energia, em razão de ligação clandestina. Afirmou, ainda, que o que houve na data citada na exordial, em verdade, fora a retirada do medidor, a fim de impossibilitar a utilização de energia elétrica de forma indevida.
4. O consumidor, por sua vez, em nenhum momento impugnou de forma específica a afirmação de que o serviço essencial estava suspenso, para todos os efeitos, desde 2019, muito menos a existência de uma ligação à revelia.
5. Digno de registro é que Termo de Confissão de Dívida colacionado na exordial indica que foram renegociados débitos de agosto de 2019 a maio de 2020, o que confere verossimilhança às alegações da empresa Recorrente.
6. Não é crível que o consumidor, em julho de 2020, estivesse utilizando regularmente o serviço de energia elétrica em sua residência, a respeito do qual não efetuava o pagamento das faturas há mais de 01 (um) ano.
7. O juízo de origem fundamentou a procedência no fato de constar no relatório de Ordem de Serviço o desligamento do serviço essencial para a referida unidade consumidora. Todavia, o desligamento em questão decorre da retirada da ligação clandestina e não da interrupção por fatura atual.
8. Por óbvio que as proibições constantes na Lei Estadual n.o 6.942/97 e na Resolução n.o 878/20 da ANEEL referem-se aos cortes por inadimplência de fatura atual, a respeito do qual o consumidor, por algum motivo, não logrou efetuar o pagamento no prazo avençado. Todavia, não abarca as hipóteses de religação indevida em UC que já estava com o serviço suspenso há muito tempo.
9. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029424-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FELIX - CPF: 005.007.599-36 (RECORRENTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020